Tribunal: TJSP
Processo: 2046922-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. Demanda originariamente distribuída perante a 2a Vara da Comarca de Serrana. Redistribuição dos autos ao Juízo Especial Cível e Criminal da mesma comarca. Insurgência. Desprovimento. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A teor do art. 8o do Provimento CSM no 2.203/2014, o d. Juizado Especial Cível e Criminal da comarca

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. Demanda originariamente distribuída perante a 2a Vara da Comarca de Serrana. Redistribuição dos autos ao Juízo Especial Cível e Criminal da mesma comarca. Insurgência. Desprovimento. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A teor do art. 8o do Provimento CSM no 2.203/2014, o d. Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Serrana cumula a função de Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, recruta-se trecho de aresto de lavra do e. des. Ricardo Dip, no julgamento do conflito de competência n° 0016331-67.2017.8.26.0000, no qual esclarece que "cabe distinguir, de um lado, a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública propriamente dito, e, de outro, a instalação de unidade judiciária específica para o só processamento das ações versadas na Lei n. 12.153/2009. A instalação do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública prescinde da instalação de unidade especializada, podendo dar-se por atribuição de competência à unidade judiciária pré-existente." (Conflito de Competência no 0016331-67.2017.8.26.0000, Rel. des. RICARDO DIP. Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. d. julg. 29/05/17). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.